Tribunal: TJSP
Processo: 1004209-44.2019.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Embargos à Execução. IPTU e Taxa de Serviço Urbano de Coleta e Remoção de Lixo. Exercício de 2013. A sentença acolheu os embargos à execução, em razão de múltiplos lançamentos tributários no mesmo imóvel, em virtude de subunidades de inscrições imobiliárias relativas a mesma área, contudo, no plano fático, inexistentes, conforme apurado em perícia oficial.
A sentença deve ser mantida.

Ementa:
Embargos à Execução. IPTU e Taxa de Serviço Urbano de Coleta e Remoção de Lixo. Exercício de 2013. A sentença acolheu os embargos à execução, em razão de múltiplos lançamentos tributários no mesmo imóvel, em virtude de subunidades de inscrições imobiliárias relativas a mesma área, contudo, no plano fático, inexistentes, conforme apurado em perícia oficial.
A sentença deve ser mantida.
Idênticas controvérsias já foram objeto de análise de distintas Câmaras de Tributos Municipais deste Tribunal, decisões cujos desfechos tiveram a mesma sorte, qual seja, o desprovimento do apelo fazendário. Conforme constatado, a exequente realiza múltiplos lançamentos fiscais em imóvel que possui distintas inscrições imobiliárias, entretanto, conforme laudo pericial adotado como prova emprestada, inexistem muros ou linhas divisórias para autorizar tais lançamentos. Ademais, todos os lançamentos fiscais apontam exatamente a mesma área total do imóvel, qual seja, 13.461,75 m2, circunstância que corrobora a nulidade da constituição do crédito tributário no caso em tela.
Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292569
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004209-44.2019.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE LIMEIRA, é apelado ANTONIO CARLOS BRUGNARO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004209-44.2019.8.26.0320 -Voto no 32150
2
Voto n. 32.150
Comarca:
Limeira
Apelante:
Municipalidade
de
Limeira
(embargada/exequente)
Apelados:
Antônio
Carlos
Brugnaro
(embargante/executado)
EMENTA: Embargos à Execução. IPTU e Taxa de Serviço
Urbano de Coleta e Remoção de Lixo. Exercício de 2013. A
sentença acolheu os embargos à execução, em razão de múltiplos
lançamentos tributários no mesmo imóvel, em virtude de
subunidades de inscrições imobiliárias relativas a mesma área,
contudo, no plano fático, inexistentes, conforme apurado em
perícia oficial.
A sentença deve ser mantida.
Idênticas controvérsias já foram objeto de análise de distintas
Câmaras de Tributos Municipais deste Tribunal, decisões cujos
desfechos tiveram a mesma sorte, qual seja, o desprovimento do
apelo fazendário. Conforme constatado, a exequente realiza
múltiplos lançamentos fiscais em imóvel que possui distintas
inscrições imobiliárias, entretanto, conforme laudo pericial
adotado como prova emprestada, inexistem muros ou linhas
divisórias para autorizar tais lançamentos. Ademais, todos os
lançamentos fiscais apontam exatamente a mesma área total do
imóvel, qual seja, 13.461,75 m2, circunstância que corrobora a
nulidade da constituição do crédito tributário no caso em tela.
Nega-se provimento ao recurso.
Cuida-se de embargos à execução opostos por ANTÔNIO
CARLOS BRUGNARO em face da execução ajuizada em seu desfavor
pela MUNICIPALIDADE DE LIMEIRA, na qual a exequente pretendeu a
satisfação de crédito tributário oriundo de TX. SERV.URB. COLETA E
REMOÇÃO DE LIXO e IPTU relativo ao exercício de 2013, no valor total de
R$ 4.056,98, atualizado à data da propositura da demanda, qual seja,
20.10.2017. O embargante aduziu que o título executivo padece de vícios
insanáveis, notadamente, ausência de informações sobre termo inicial de
juros de mora e correção monetária. E, ainda, apontou precedentes deste
Tribunal que em casos análogos decidiu pela inexigibilidade do crédito
tributário referente a outros exercícios fiscais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004209-44.2019.8.26.0320 -Voto no 32150
3
Sobreveio a sentença que acolheu os embargos à execução,
em virtude dos múltiplos lançamentos fiscais sobre a mesma inscrição
imobiliária, com apontamento da área total do terreno para apuração do
valor de IPTU, a despeito da existência de distintas inscrições imobiliárias
na mesma área relativas a outros imóveis, portanto, declarada a
inexigibilidade do crédito tributário relativo ao exercício fiscal de 2013. Em
razão da sucumbência, condenada a embargada a suportar despesas
processuais, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
atualizado da execução, com fulcro no artigo 85, §3o, inciso I do Código de
Processo Civil.1
Apelou a MUNICIPALIDADE DE LIMEIRA, e, em suas razoes,
traçou histórico sobre o desmembramento da área em subunidades
distintas. Asseverou que, em relação à inscrição estadual n. 0891.010.002,
relativa ao imóvel sobre o qual recai o débito tributário em cotejo, embora o
haja descritivo, forma equivocada, relativa à área total do imóvel unificado, o
cálculo se deu somente quanto à área desmembrada da referida inscrição,
de tal modo que a certidão de dívida ativa não pode ser considerada nula,
pois há mero erro material. Postulou a reforma da sentença a fim de que
seja conferida continuidade à ação executiva.2
Recurso contrariado.3
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
1 Fls. 203-212, sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr. RICARDO TRUÍTE ALVES, da Vara da
Fazenda Pública do Foro de Limeira.
2 Fls. 216-232.
3 Fls. 235-252.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004209-44.2019.8.26.0320 -Voto no 32150
4
A controvérsia sobre o desdobramento da área em questão já
foi objeto de perícia judicial realizada nos autos dos embargos à execução
Fiscal n. 0009081-95.2014.8.26.0320, litígio judicial no qual figuram as
mesmas partes, causa de pedir e pedido, distinguindo-se apenas o número
de referência do crédito tributário e o exercício fiscal referente à TX.
SERV.URB. COLETA E REMOÇÃO DE LIXO e IPTU, ora exigido.
Imperioso salientar que referida prova técnica foi considerada
como meio hábil, útil e célere para o desate de casos análogos envolvendo
as mesmas partes, conforme decisões proferidas por Tribunal:
APELAÇÃO
Embargos à execução fiscal. IPTU e
taxa de lixo. Subunidade de imóvel maior. Exercícios
de 2009 e 2010. Existência de várias inscrições
para imóvel não desmembrado. Perícia que comprova ausência de divisão do imóvel.
Lançamentos efetuados para cada subunidade com
base na área total. Descabimento. Precedentes
desta Corte. Sentença mantida. Recurso não
provido.
(TJSP; Apelação Cível 1001039-35.2017.8.26.0320;
Relator (a): João Alberto Pezarini; Órgão Julgador: 14a
Câmara de Direito Público; Foro de Limeira - Vara da
Fazenda Pública; DJ: 07/02/2019) (g.n.)
APELAÇÃO CÍVEL - Embargos à execução fiscal. 1)
IPTU dos exercícios de 2009 e 2010 - Municipalidade
que a despeito de o imóvel possuir 6 inscrições
imobiliárias, procedeu ao lançamento de cada
inscrição levando em conta a área total do imóvel -
Laudo pericial que constatou a inexistência de razão
para divisão das inscrições - Área mínima construída
exigida para que se considere imóvel construído que
afronta os arts. 32 e 110 do CTN e 1.253 do CC -
Precedente desta Câmara. 2) Sucumbência recursal -
Majoração
dos
honorários
para 12% do valor
atualizado da execução (R$ 28.465,49, em julho de
2012) - Inteligência do § 11 do Art. 85 do CPC.
Sentença mantida - Recurso improvido. (TJSP;
Apelação Cível 1002263-76.2015.8.26.0320; Relator
(a): Eutálio Porto; Órgão Julgador: 15a Câmara de
Direito Público; Foro de Limeira - Vara da Fazenda
Pública; DJ: 06/04/2017) (g.n.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004209-44.2019.8.26.0320 -Voto no 32150
5
E, em igual sentido a decisão desta 18a Câmara de Direito
Público:
Embargos à Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de
2007 e 2008. Inscrição cadastral n. 0891010005
pertencente a imóvel antes subdividido em seis
inscrições distintas e que, após pedido de
unificação, deu origem a três inscrições cadastrais.
Alegação de nulidade da CDA e nulidade dos
lançamentos, por cobrança em duplicidade e por ilegal
desconsideração da área construída para definição da
alíquota aplicável. Sentença que julgou procedente a
ação, para declarar a inexistência dos créditos
tributários inscritos em dívida ativa sob n. 1944492
e 2278632, extinguindo a ação de Execução Fiscal
embargada. Pretensão à reforma. Desacolhimento.
Razões
recursais
que
enfrentaram,
ainda
que
sucintamente, a fundamentação da sentença, mas que
não trouxeram qualquer elemento capaz de infirmá-la.
Lançamentos
viciados
que
não
identificam
corretamente as áreas tributadas. Exigência da
legislação municipal de metragem mínima de área
construída para a aplicação da alíquota de IPTU que,
no caso concreto, não encontra respaldo nas
disposições do CTN e do Código Civil. Sentença
mantida. Recurso não provido. (TJSP; Apelação /
Remessa
Necessária
1000711-08.2017.8.26.0320;
Relator (a): Ricardo Chimenti; Órgão Julgador: 18a
Câmara de Direito Público; Foro de Limeira - Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 08/04/2019;
Data de Registro: 08/04/2019)
O contexto fático delineado nestes autos impõe igual solução,
nos termos das decisões acima transcritas.
Nos termos das próprias razões recursais apresentadas pela
exequente, o imóvel pertencente ao recorrido, cuja inscrição originária é a
de n. 0891.010.000, foi objeto de divisão administrativa em 06 (seis
unidades), as quais deram origem às inscrições n. 0891.010.001,
0891.010.002, 0891.010.003, 0891.010.004, 0891.010.005, de tal modo que
caberia à exequente lançar para cada respectiva unidade a fração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004209-44.2019.8.26.0320 -Voto no 32150
6
correspondente de IPTU e taxa de lixo, de forma individualizada.
Contudo, a perícia realizada nos autos dos embargos à
execução fiscal n. o 0009081-95.2014.8.26.0320, ora admitida como prova
emprestada, em vistoria ao local constatou que: “não foi encontrado
nenhum vestígio de demolição realizada na área nem cercas ou muros
que dividem a mesma, ou seja, trata-se de uma única área com 02
construções dentro da mesma”4 (g.n.)
Não obstante, os descritivos das inscrições das fichas
imobiliária apresentam a mesma área venal, qual seja, 13.461,75 m2.5
Nesse trilhar de ideias, não há como ser admitida a exação em
cotejo referente à inscrição imobiliária n. 0891.010.002, pois compreendida
pela mesma área das demais inscrições imobiliárias.
De mais a mais, a Lei Municipal n. 1890/2003, com a redação
conferida pela LCM n. 309/2003, estabelece naquilo que importa ao caso
em apreço:
Artigo 23 - Considera-se imóvel construído ou prédio,
para todos os efeitos deste imposto, o terreno com as
respectivas
edificações
permanentes,
ainda
que
parcialmente construídas, que possua instalação
sanitária, com real utilização (residencial, comercial,
lazer ou industrial) seja qual for sua estrutura (incluindo
piscina), forma, destinação aparente ou declarada,
independentemente
da
observância
de
qualquer
dispositivo legal pertinente à construção, bem como da
concessão de “habite-se” e que atenda um dos
seguintes requisitos:
[...]
4 Fls. 86 Embargos à Execução Fiscal no 0009081-95.2014.8.26.0320
5 Fls. 64-75.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004209-44.2019.8.26.0320 -Voto no 32150
7
V - área total edificada seja maior que 200 (duzentos)
metros quadrados, para os terrenos maiores de
1000 (mil) metros quadrados. (g.n.)
Ora, tampouco a norma municipal confere lastro à pretensão da
exequente, porquanto para fins de edificação deve ser considerada área
mínima construída proporcional ao terreno. E ,na hipótese, conforme perícia
judicial, inexistem muros ou cercas a fim de delimitar e, ainda que de forma
mínima, criar divisões físicas na área para justificar o lançamento fiscal ora
impugnado.
Deste modo, com supedâneo no conjunto fático-probatório
destes autos e o fato de idênticas razões terem sido enfrentadas pelos
órgãos fracionários deste Tribunal, conforme as judiciosas decisões acima
colacionadas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
Em observância ao artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil,
majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 20% sobre o valor
atualizado da execução.
Para que não se alegue cerceamento do direito de recorrer,
consideram-se
prequestionadas
toda
matéria
constitucional
e
infraconstitucional discutida, bastando que as questões tenham sido
enfrentadas e solucionadas no acórdão, como de fato ocorreu, sendo
“desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais”.6
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, nos termos
do acórdão.
BEATRIZ BRAGA
Relatora
6 STJ EDCL. No RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006.